Tribunal: STJ
Processo: 1124326-40.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773921 - SP
(2024/0397492-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ELIETE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ HENRIQUE DE AZEVEDO FERREIRA - SP311239
AGRAVADO
: TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A
AGRAVADO
: FRANCISCO TAPAJOS PROJETO RESIDENCIAL LTDA
AGRAVADO
: TIBERIO CONSULTORIA E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA PATAH - SP090796
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b267f8f6-25bc-4c0c-844f-5f268989dee6

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773921 - SP
(2024/0397492-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ELIETE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ HENRIQUE DE AZEVEDO FERREIRA - SP311239
AGRAVADO
: TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A
AGRAVADO
: FRANCISCO TAPAJOS PROJETO RESIDENCIAL LTDA
AGRAVADO
: TIBERIO CONSULTORIA E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA PATAH - SP090796
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno interposto por ELIETE OLIVEIRA SOUZA, contra decisão monocrática da lavra
deste signatário (fls. 523-528, e-STJ), que negou provimento ao recurso especial.
Conforme ficou decidido, quanto à controvérsia fundada na alínea "a" do
permissivo constitucional, incidem os enunciados contidos nas Súmulas 211/STJ e 83
/STJ.
Em suas razões de agravo interno (fls. 547-555, e-STJ), a parte agravante
reafirma as alegações deduzidas no recurso especial e refuta a incidência da Súmula
284/STF.
Impugnação apresentada às fls. 558-566 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA50988161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:44
Código de Controle do Documento: 8b59240d-8d0b-4eef-9359-413f2ed6d883

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece conhecimento.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Colenda Corte, pelo
1.
princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente impugnar especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida, autônomos ou não, de maneira a demonstrar
que o julgamento proferido merece ser modificado. Vale dizer, não basta que faça
alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se
insurge, deve especificamente infirmar a fundamentação utilizada, sob pena de atrair o
óbice contido no enunciado da Súmula 182 do STJ, a saber: " É inviável o agravo do
art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
O referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador, com o
advento do Código de Processo Civil de 2015, através do artigo 1.021, § 1o, in verbis:

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
.
TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO INTERNO DA PETROS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pela
leitura das razões recursais, constata-se que, quando da interposição do Agravo
em Recurso Especial, a parte agravante não rebateu suficientemente, como lhe
, deixando de impugnar a
competia, todos os fundamentos da decisão agravada
intempestividade do recurso e limitando-se a afirmar a inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ sem tecer qualquer argumentação consistente. 2. A parte
agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou
não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles -
3. Nos termos do Enunciado 6/STJ,
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
a ausência de impugnação de fundamento da decisão agravada, por sua
gravidade, não é vício passível de desconsideração na forma do § 3o do art.
1.029 do Código Fux (EDcl no AgInt no AREsp. 1.051.998/RS, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11.9.2017). 4. Agravo Interno da PETROS a que
se nega provimento. (AgInt no AREsp 1266765/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
09/03/2020
) [grifou-se]
11/03/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
Documento eletrônico VDA50988161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:44
Código de Controle do Documento: 8b59240d-8d0b-4eef-9359-413f2ed6d883

DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO. [...] 2. O agravo interno não refutou a decisão agravada em
relação à aplicação da Súmula no 83 do STJ, atraindo a incidência da Súmula n°
182 do STJ. Impossibilidade de conhecimento do agravo regimental, em razão
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp
do princípio da dialeticidade.
1590629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/08/2016
31/08/2016

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO
.
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
AGRAVADA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os
agravantes não enfrentaram em seu recurso o fundamento da decisão agravada,
que estabeleceu serem incabíveis embargos de divergência contra decisão
monocrática, nem formularam pedido para sua reforma. 2. Para se viabilizar o
conhecimento do agravo regimental, sobretudo diante do princípio da
dialeticidade, é necessário que se impugnem especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese em exame. A
decisão objurgada permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n . 182 do STJ
. 3. O princípio dispositivo impõe que a parte recorrente formule pedido de
reforma da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 4.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EAREsp 623.863/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
21/10/2015
20/11/2015
[grifou-se]

No caso em análise, a decisão singular recorrida (fls. 523-528, e-STJ) negou
provimento ao recurso especial manejado pela parte ora recorrente, sob os seguintes
fundamentos: Súmulas 211/STJ (ausência de prequestionamento) e Súmula 83/STJ.
Em suas razões de agravo interno (fls. 547-555, e-STJ), a parte agravante
reafirmou as alegações deduzidas no recurso especial e refutou a incidência da
Súmula 284/STF – que não foi aplicada na decisão ora agravada. Quanto aos óbices
aplicados, verifica-se que eles sequer foram mencionados nas razões do agravo
interno.
Assim, ante a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão
agravada aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula 182 desta Corte Superior.
Do exposto, não conheço do agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50988161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:44
Código de Controle do Documento: 8b59240d-8d0b-4eef-9359-413f2ed6d883

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.773.921 / SP
Número Registro: 2024/0397492-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11243264020228260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIETE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE DE AZEVEDO FERREIRA - SP311239
AGRAVADO
: TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A
AGRAVADO
: FRANCISCO TAPAJOS PROJETO RESIDENCIAL LTDA
AGRAVADO
: TIBERIO CONSULTORIA E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA PATAH - SP090796
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIETE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE DE AZEVEDO FERREIRA - SP311239
AGRAVADO
: TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A
AGRAVADO
: FRANCISCO TAPAJOS PROJETO RESIDENCIAL LTDA
AGRAVADO
: TIBERIO CONSULTORIA E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA PATAH - SP090796
TERMO
Documento eletrônico VDA51387592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:14
Código de Controle do Documento: e74385f4-2844-4315-a727-f5a3216d7b4f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:14
Código de Controle do Documento: e74385f4-2844-4315-a727-f5a3216d7b4f